Tribunal: TJMT
Processo: 0049929-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049929-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE RODRIGO DE LARA PINTO (REPRESENTANTE), AILTON LUIZ AMARO JUNIOR - CPF: 263.691.428-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DELMA DE LARA PINTO PARDI - CPF: 230.038.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA LARA PINTO MARQUES - CPF: 161.710.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMAR LUCIA DE LARA PINTO MOSQUEIRO - CPF: 230.030.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO - CPF: 361.586.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONEY DE LARA PINTO - CPF: 229.816.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PINHEIRO DE LARA - CPF: 839.004.461-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL -

ACORDO REALIZADO COM ADVOGADO DIVERSO, QUE DÁ QUITAÇÃO AOS HONORÁRIOS – VALIDADE QUE NÃO ACALÇA O ADVOGADO DOS AUTOS -

SUCUMBÊNCIA – EXISTÊNCIA - EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

O acordo firmado nos autos é válido, pois se trata de direito disponível da parte autora, que é capaz e possui legitimidade para tratar como for de sua preferência. Contudo, o referido documento não pode abranger os honorários advocatícios, visto que nele não há a concordância do advogado constituído nos autos.

No despacho inicial foram fixados honorários pela fase de cumprimento da sentença, de forma que se fixados no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio patrono destituído tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, eis que o acordo existe nos autos envolve outra advogada, nomeada somente para aquele ato.

“Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.” (REsp 1819875/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) 3

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pelo patrono do autor,
AILTON LUIZ AMARO JUNIOR,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (código 931160), que julgou extinta a execução e no tópico dos honorários advocatícios fixou que deverão ser arcados na forma pactuada ou, não havendo transação, cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo patrono e as custas processuais serão divididas igualmente entre as partes.

O advogado defende que “de forma sorrateira, tal termo fora forjado para pôr termo à lide, contudo, sem o conhecimento do patrono dos autos, Dro Ailton Luiz Amaro Junior – OAB/SP 200.129, que esta subscreve”.

Explica que o juízo determinou por duas vezes que a Dra Priscyla Kátia Miguel Fakine regularizasse a representação; contudo, não ocorreu, e as fls. 211, juntou “procuração” de Fernando de Lara da Costa, pessoa desconhecida nos autos e as fls. 215 se depreende que o ato foi restrito ao acordo.

Ao final requer a nulidade da sentença, com o arbitramento de honorários sucumbenciais e, por fim, que determine o provisionamento dos honorários sucumbenciais de 10% (fls. 91) assim como os honorários contratuais de 20% sobre o valor depositado.

Contrarrazões (id. 33241555) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que a apelação foi interposta somente para a discussão de honorários advocatícios, tem-se que apenas o advogado demonstra eventual sucumbência em face da decisão apelada, de modo que, nesse caso, apenas ele é que tem legitimidade e interesse recursal.

Preenchido os requisitos, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (código 931160) que julgou extinta a execução e no tópico dos honorários advocatícios fixou que deverão ser arcados na forma pactuada ou, não havendo transação, cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo patrono e as custas processuais serão divididas igualmente entre as partes.

Pois bem.

Primeiro, é importante deixar registrado que o acordo firmado é válido, pois se trata de direito disponível do espólio, que é capaz e possui legitimidade, portanto, descabida a pretensão de nulidade.

Entretanto, o documento não poderia abranger os honorários advocatícios, sem a participação do apelante, que é o advogado da causa, onde consta cláusula expressa de quitação dos honorários, por meio de outra advogada, constituída só para aquele ato.

Vejamos:

“O (s) patrono (s) dos REQUERENTES dá (ão) pleno e geral quitação, referente a eventuais honorários advocatícios arbitrados em seu favor, tanto na presente ação, quanto naquelas conexas e/ou apenas em visem discutir e/ou desconstituir o título objeto da presente demanda, nada mais tendo a declarar a este título ao Requerido. ”

O artigo 22 da Lei 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto dos Advogados) dispõe que “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

Aliás, oportuno consignar que a advogada foi constituída apenas para o ato de celebração do acordo, conforme afirmado por ela e se verifica da procuração juntada (id. 33243498), portanto, a sua quitação, conforme consta do contrato não tem validade com relação ao patrono-apelante.

Ademais, não há revogação dos poderes do advogado apelante, portanto, continua patrocinando a causa.

Na análise do caso concreto se verifica, portanto, que o acordo foi celebrado quando já havia sido ajuizada ação, inclusive com a citação da parte ré, com apresentação de impugnação e fixação de honorários para a fase de cumprimento de sentença em 10% (id. 33241534) e, através de advogada diferente, o espólio celebrou acordo e a profissional renunciou honorários; o juiz, quando da homologação da transação, nada disse a respeito.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM A ANUÊNCIA DO ADVOGADO DIREITO DISPONÍVEL TRANSAÇÃO VÁLIDA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ADVOGADO.

1 O acordo firmado com o INSS é válido,
pois se trata de direito disponível da parte autora, que é capaz e possui legitimidade para tratar como for de sua preferência. Contudo, o referido documento não pode abranger os honorários advocatícios, visto que nele não há a concordância do advogado.

2 O artigo 22 da Lei 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto dos Advogados) dispõe que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência .

3 Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo que pode ser exercitado quando aprouver ao advogado, independentemente do acordo celebrado extrajudicialmente pela parte ou de pagamentos realizados na via administrativa, porque se é certo que esse direito é do advogado, não é menos certo que a parte tem interesse e capacidade jurídica para formalizar o acordo extrajudicial e receber administrativamente o que lhe parece suficiente, sem que isso interfira no direito do seu patrono . (AC 0002827-86.2010.4.01.4100 / RO, Rel. JUIZ FEDERAL EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 27/07/2016)

(...)” (TRF-1 - AC: 00290928120154019199 0029092-81.2015.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 07/02/2018 e-DJF1)

A respeito da matéria

já pude decidir, inclusive em caso envolvendo acordo extrajudicial, também celebrado por advogado que não era o da causa:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. SUBSTITUIÇÃO DO PATRONO. ACORDO REALIZADO APÓS À DESTITUIÇÃO DO PATRONO. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RESERVA DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PATRONO QUE TEVE O MANDATO REVOGADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nas ações de execução os honorários são fixados no despacho inicial, de forma que se fixados no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo,
exceto se o próprio patrono destituído tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo
. 2. “Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.” (REsp 1819875/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.” (N.U 1010704-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) destaquei

Portanto, o apelante faz jus aos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor executado arbitrado pela juíza, que recebeu a inicial à época, consoante se extrai da decisão.

No que diz respeito à cobrança dos honorários advocatícios é de se pontuar que o Superior Tribunal de Justiça possuía o entendimento de que os honorários advocatícios deveriam ser requeridos em ação autônoma.

Todavia, este não é mais o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante as ações de execução, caso dos autos, nas quais os honorários são fixados já no despacho inicial.

A propósito, trago recente julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários.

2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie.

2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.

2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado.

2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado.

2.4. Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.

3. Recurso especial provido. (REsp 1819875/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido REsp 1819956/SP, REsp 1819959/SP.

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE EXECUÇÃO – ADVOGADO SUBSTITUIDO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO - INTERESSE E LEGITIMIDADE DE PRETENDER VERBA HONORÁRIA – VALOR ARBITRADO NA INICIAL – SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR – ACORDO FEITO PELO ADVOGADO SUBSTITUTO – DIREITO A HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tem o advogado destituído unilateralmente pelo cliente, interesse e legitimidade para, constatando que o credor, após contratar novo patrono, faz acordo com o devedor, sem fazer menção à verba honorária, buscar, em grau recursal, dentro dos próprios autos, égide da economia processual, o pagamento dos honorários já arbitrados em seu favor.

2. Não é caso de anular o acordo, direito que não possui o advogado destituído e sim e tão somente questionar a respeito dos honorários que lhes pertencem e que foram ‘esquecidos’ pelo credor quando da efetivação de acordo com o devedor no processo de execução.

3. No processo de execução, os honorários arbitrados inicialmente em caso de pronto pagamento ou não, pertencem ao advogado que distribuiu a ação. Não havendo contrariedade deste por parte do devedor, não podendo o credor dele dispor por pertencer unicamente ao advogado, feito acordo, não atribuindo neste o valor já arbitrado, deve o credor responder integralmente pelos honorários, já que, a rigor do § 3o, do artigo 24, da Lei 8.906/94.

4. Se para receber seus honorários, o advogado teve que ingressar com recurso de apelação, de rigor, na aplicação extensiva do § 11, do artigo 85, do CPC, faz jus a sucumbência recursal pelos serviços desenvolvidos após a extinção da execução pelo juiz de piso. O fato de ser advogado em causa própria, não exime a responsabilidade já que o relevante é a aplicação da regra de sucumbência. (Ap 105508/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)

Outrossim, destaco que o art. 23 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) determina que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado. Por sua vez, o caput do art. 24 do mesmo diploma prevê que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos, enquanto o seu § 1o possibilita que a execução dos honorários seja promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

Ademais, da análise sistêmica das regras que versam sobre a fixação dos honorários na ação de execução depreende-se que o mínimo legal a ser fixado é de 10% do valor da execução (Art. 827, caput e §2o do CPC/15)

Portanto, como, no caso concreto, os honorários foram fixados pela Magistrada de primeira instância em 10% sobre o valor do débito, o mínimo que o Agravante receberia seria este valor, já que a dívida não foi adimplida a época, de modo que, na situação dos autos e com fundamento no atual entendimento do STJ entendo ser possível a postulação dos honorários advocatícios na própria ação de execução.

Destarte, em sendo possível a cobrança dos honorários nos próprios autos da ação de execução, é de se prover o pleito para determinar a reserva dos honorários de sucumbência para o Agravante.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar cláusula que dá quitação a honorários em acordo extrajudicial, de advogado não constituído nos autos, reconhecer o título executivo que é a decisão que arbitrou honorários pela fase de cumprimento de sentença e para admitir
a reserva dos honorários de sucumbência fixados no feito executivo, no importe de 10% do valor executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020